Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713576-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONSORAUTO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada por CONSORAUTO INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizados por Alexia Dimas de Souza Fidalgo e outro, determinou a suspensão de penhora de imóveis. Em suas razões (ID 10613266), a reclamante alega que: 1) a suspensão da penhora parte da equivocada premissa de que os embargantes detêm direito subjetivo sobre os imóveis; 2) os documentos juntados pelos embargantes demonstram apenas o exercício da posse direta; 3) o direito de adjudicação compulsória constitui direito pessoal aquisitivo, distinto da posse e da propriedade e, por isso, penhorável; 4) eventual procedência da adjudicação compulsória não implicará, por si só, perda da posse direta por parte dos embargantes, o que lhes retira o interesse de agir; 5) há impossibilidade circunstancial de convalidação e formalização da propriedade aos terceiros em razão de indisponibilidade anterior que impede a transferência voluntária da propriedade pelo próprio credor. Requer, liminarmente, a revogação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de terceiro. No mérito, o reconhecimento da violação à autoridade da decisão colegiada proferida no Agravo de Instrumento n. 0732315-34.2024.8.07.0000. Preparo recolhido (ID 70618363). É o relatório. Decido. A respeito do cabimento da reclamação, o art. 988 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” O art. 26, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, prevê que compete as Turmas Cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art. 198 dispõe que o relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. A admissibilidade da reclamação está vinculada às hipóteses do art. 988, do Código de Processo Civil, que se encontram disciplinadas no art. 196 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantir a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao STF, cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC). Por se tratar de instrumento jurídico com natureza de ação, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, inclusive quando há recurso cabível para reformar a decisão interlocutória que foi proferida pelo juízo de origem. No caso, a reclamação não é cabível pois não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 988 do Código de Processo Civil – CPC. No acórdão que alega violado, proferido no Agravo de Instrumento n. 0732315-34.2024.8.07.0000, a discussão era sobre a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda em execução ajuizada pela reclamante contra SETA SETE CONSULTORIA LTDA. O objetivo do recurso era a reforma da decisão do juízo que havia indeferido o pedido da Consorauto de penhora do direito e de ação de adjudicação compulsória de imóveis, que agora são reivindicados em embargos de terceiro. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. As circunstâncias fáticas apreciadas naquele agravo são distintas daquelas trazidas na reclamação e nos embargos de terceiro. A presente reclamação tem o propósito de reformar decisão proferida em embargos de terceiro e manter a penhora de direito sobre imóveis. A reclamante ajuizou na mesma data o Agravo de Instrumento n. 071277-33.2025.07.9000, com as mesmas alegações aqui trazidas. Foi utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admissível. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO. INOCORRÊNCIA. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se desvirtuar a sua natureza e finalidade. 2. Não havendo desrespeito a decisão colegiada, não há se autorizar o manejo de reclamação com fulcro no art. 988, II, do CPC. 3. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923754, 07301779420248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024.)” – Grifou-se "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONTRÁRIO A PRECEDENTE DE TURMA CÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Reclamação possui contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial. 2. Concluir que toda e qualquer Reclamação que invoque como paradigmas acórdãos favoráveis à pretensão da parte reclamante, seria converter esse instrumento excepcional de controle jurisdicional em uma nova via recursal. Incabível tal hipótese, mesmo sob o argumento de uniformização da jurisprudência, como sugere a recorrente. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275901, j. 19/08/2020, 1a Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES, DJE: 08/09/2020)" – grifou-se A reclamação não é cabível pois não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 988 do Código de Processo Civil – CPC e art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal. Assim, indefiro a reclamação, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator